Tribunal: TJDFT
Processo: 0702672-45.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO. SFH. TABELA PRICE. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Efetuada a quitação do contrato em 03/2016, conclui-se que o lustro prescricional para reclamar a devolução de valores indevidamente pagos em razão do contrato imobiliário, na data da propositura da demanda (16/11/2017), não se consumou.
2 – A incidência da Tabela Price não gera, por si só, a capitalização mensal dos juros, todavia, a constatação de amortização negativa, com a incorporação do excedente ao saldo devedor, provoca a incidência de juros capitalizados mensalmente, o que é vedado nos contratos regidos pelo SFH (REsp 1.070.297/PR), de sorte que deve a parcela dos juros não pagos ser acumulada em conta apartada, sujeita apenas à correção monetária pelos índices contratuais.
Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada.
Apelação Cível desprovida.